Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701292-56.2023.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LVM INVESTIMENTOS , INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora LVM INVESTIMENTO, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 56212218, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo pela ré MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, reformando a r. sentença de ID 52800912 para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56574539, em suma, a recorrente argumenta que o egrégio Colegiado incorrera em obscuridade quanto ao suposto fato notório capaz de justificar a comprovação da efetiva perda da garantia do veículo alugado. Assevera que a simples extrapolação do limite de quilometragem, assim como eventual atraso na revisão, por si sós, não implicam a perda automática da garantia, a qual deveria ter sido comprovada pela embargada mediante a juntada de uma simples declaração do fabricante. Ressalta que, ainda, o decisum embargado padecera de omissão quanto ao fato de que o veículo já contabilizava mais de 7.000 (sete mil) quilômetros percorridos, de modo que a embargante não poderia pressupor a necessidade de uma nova revisão após o percurso de pouco mais de dois mil quilômetros. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios de obscuridade e omissão apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 56574539), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 16:57:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora